Tribunal: TJES
Processo: 5028856-80.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028856-80.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: ASSURANT SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Considerando que a sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa e que as razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário, correta a redução implementada por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores.

2 - Tendo-se em conta que o pedido de anulação da multa não foi acolhido, apenas o pedido de redução de seu valor, restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes, na proporção de 50%.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028856-80.2021.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO - PROCON

APELADA: ASSURANT SEGURADORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo - PROCON devido à Sentença de ID 7975208, por meio da qual o MM. Juiz da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
Comarca de Vitória “
JULGO
[u]
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na peça vestibular, para o fim de reduzir a penalidade aplicada no Processo Administrativo nº. 32.001.004.19-0038125 para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”. Além disso, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou ambas as partes em custas e honorários sucumbenciais.

No recurso de ID 7975211, o Apelante, preliminarmente, sustenta a nulidade da Sentença por ausência de fundamentação.

Acerca do tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de que “
não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (AgInt no REsp 1947280/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

No caso que ora se examina não vislumbro,
data maxima venia
, quaisquer dos vícios previstos no art. 489 do CPC – elementos essenciais da sentença – sendo certo que a fundamentação contrária aos interesses da parte não pode ser confundida com ausência de fundamentação.

O Magistrado
a quo
fundamenta sua conclusão expressamente asseverando que:

“[...] O processo administrativo que ora se pretende discutir foi originado em reclamação formulada por consumidora que adquiriu um sofá com garantia estendida da ora requerente, mas que não teve sua solicitação de reparo atendida quando o produto apresentou avarias com apenas 10 meses de uso.

As decisões administrativas que embasam o referido processo concluíram que a empresa requerente, ao deixar de realizar o reparo do produto defeituoso, infringiu os arts. 4º, I e III; 6º, III; 35, I; e 39, V do CDC do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando detidamente a documentação que instrui a demanda, entendo que o referido processo tramitou dentro da legalidade, observando-se os princípios do contraditório e ampla defesa.

[...]

Já quanto à proporcionalidade da multa, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, a pena será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor, in verbis:

[...]

A despeito de tais critérios, o Processo Administrativo nº. 32.001.004.19-0038125 culminou na aplicação de penalidade no valor de R$ 18.524,35 (dezoito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos); o que, em meu entendimento, mesmo considerando as condutas praticadas e o porte econômico da requerente, se mostra desproporcional.
”

Logo, ademais de haver fundamentação expressa na Sentença recorrida, como se sabe, “
o Julgador não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas na decisão
” (STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 03.08.2016).

Rejeito, pois, a presente irresignação
.

Prosseguindo, a hipótese dos autos (aplicação de multa por Órgão de Proteção ao Consumidor - PROCON) tem sido enfrentada, com muita frequência, pelos Tribunais pátrios, dada a repetição de fatos como os descritos nestes autos de processo.

Como já mencionado, a multa em questão foi aplicada devido à reclamação formulada por consumidora
que viu o defeito constatado em seu sofá não ser consertado
.

O Procon Estadual, por entender que os direitos da consumidora foram lesados, aplicou multa no valor de
18.524,35 (dezoito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos)
, valor esse que foi reduzido na Sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

A sentença recorrida indicou os fundamentos que motivaram a redução do valor da multa aplicada, conforme se verifica do excerto transcrito, valendo mencionar o trecho em que o Julgador primevo salienta que “
mesmo considerando as condutas praticadas e o porte econômico da requerente, se mostra desproporcional
”, demonstrando ainda as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa e que as razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário.

Desse modo, correta a redução implementada por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores, mesmo considerando o valor histórico da multa.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA. MINORAÇÃO DEVIDA. COMPETÊNCIA PROCON.OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Consoante jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte de Justiça, a prática de não comparecer à audiência designada pelo Procon, após a devida notificação, configura violação ao Código de Defesa do Consumidor, passível de aplicação de multa. 2. Acerca do quantum arbitrado, o Procon, com base na dosimetria da pena, fixou a multa no valor de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos). Ocorre que, ainda que reprovável a conduta da apelada, ao ausentar-se injustificadamente da audiência designada, não houve qualquer vantagem excessiva auferida no caso, razão pela qual é imperativa a redução da multa fixada pelo órgão administrativo. 3. A fixação da multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), neste caso, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório. 4. É firme a orientação deste Egrégio Sodalício quanto à possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, e é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. Precedente. 5. A sentença merece reforma quanto aos honorários sucumbenciais, pois, por um lado, verificou-se a legalidade do procedimento aplicado pelo ente municipal e, de outro, constatou-se que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, de modo que as partes sucumbiram de forma recíproca. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0037756-79.2017.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor. 2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a multa administrativa foi devidamente reduzida de R$ 19.090,80 para R$ 5.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório. 4. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0007898-32.2019.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, Data: 20/10/2023)

[...] 6. - A redução do valor da multa estabelecida na respeitável sentença recorrida encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, que já assentou: Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 10-09-2021) e que A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (Apelação cível/remessa necessária n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020). [...] (TJES, Apelação Cível, 024130192719, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023)

O Estado Apelante argumenta também que “
há desproporcionalidade na condenação da Parte Apelante ao pagamento de 50% a título de honorários advocatícios, haja vista que foi julgado procedente apenas o pedido subsidiário da Parte Apelada
”, devendo “
os ônus sucumbenciais sejam atribuídos exclusivamente a Parte Apelada, haja vista a sucumbência mínima da Parte Apelante OU, subsidiariamente, seja observada a adequada proporcionalidade na distribuição do ônus de sucumbência entre as partes, uma vez que a Parte Apelante sucumbiu em proporção inferior à Parte Apelada
”.

Como cediço, as questões relativas aos ônus da sucumbência devem ser analisadas à luz do Princípio da Sucumbência e do Princípio da Causalidade, de forma que o processo não traga qualquer ônus para a parte vencedora ou para aquela que não deu causa ao litígio.

De fato, havendo uma vitória em menor extensão que o pedido autoral, a responsabilidade pelos ônus da sucumbência se desiguala, dando-se em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos que a metade, podendo, até mesmo, atingir parcela mínima do pedido.

Ressalta-se que tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante.

In casu
, a Empresa Apelada formulou na petição inicial o pedido de anulação da multa imposta ou, subsidiariamente, a redução de seu valor.

Considerando que o pedido de anulação da multa não foi acolhido, apenas o pedido de redução de seu valor, restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, majoro os honorários fixados em desfavor do PROCON/ES para 12% (doze por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do que preceitua o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.